Tribunal: STF
Processo: ARE 1583561
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Elias Soares Vieira, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim fundamentado:
 
“Discute-se o direito da parte autora a benefício por incapacidade.
A prova técnica é essencial nessa espécie de demanda e deve retratar o real estado de saúde da parte autora, de acordo com os documentos constantes dos autos e outros eventualmente apresentados na realização da perícia.
No caso, o magistrado "a quo" julgou procedente o pedido, com base apenas na prova pericial realizada nos autos da reclamação trabalhista n. 193/07-4 (Id 111882476, p. 72/100). 
Entretanto, o julgamento antecipado da lide impediu o conhecimento do real estado de saúde do autor, fato que enseja decretação de nulidade da sentença proferida. 
Com efeito, ao INSS não foi ofertada a oportunidade de participar da perícia realizada nos autos da reclamação trabalhista. 
Assim, para o deslinde desta demanda é necessário que se oferte às partes a possibilidade de apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, para que se apure a existência de incapacidade laboral e sua data de início, de molde a saber se, à época, a parte autora mantinha a condição de segurado ou, eventualmente, deixou a atividade laborativa em razão das moléstias. Neste sentido os seguintes julgados desta Corte: 
[...]
Ademais, é importante destacar que a utilização da prova emprestada somente é admissível na hipótese de impossibilidade de produção de prova direta, o que não ficou demonstrado nos autos. 
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA OFICIAL, ANULO A SENTENÇA, de ofício, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de perícia médica, e DOU POR PREJUDICADAS AS APELAÇÕES.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0005543-71.2019.4.03.9999, 9ª Turma, Rel. Des. Federal Ali Mazloum, j.1.3.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao princípio do direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014) 

“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)
 
Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acidente do trabalho. Incapacidade parcial e permanente. Auxílio. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou parcialmente sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1466503 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-02-2024)

“Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do artigo 1.024, § 3º, do CPC/2015. 4. Auxílio-doença. Restabelecimento. Termo inicial da incapacidade. Perícia. Laudos. Impossibilidade no âmbito do recurso extraordinário. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 977868 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07-04-2017)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 892296 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15-09-2015)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DE DEBATE. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DISPENSABILIDADE DE ADVOGADO EM CAUSAS CÍVEIS. POSSIBILIDADE. ADI 3.168/DF. 1. Incide no caso a pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que a controvérsia acerca do pedido de realização de perícia para a concessão de aposentadoria por invalidez é restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.168, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, assentou entendimento de que a presença de advogado em primeira instância nos Juizados Especiais Federais em área cível é dispensável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 851.178-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 8.10.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NEGADA POR LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 824298 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29-09-2014)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente